Tribunal: TJDFT
Processo: 0732886-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732886-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCYARA CONCEICAO DA SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Mandado de Segurança, indeferiu a antecipação da tutela jurisdicional, a fim de que a impetrante pudesse continuar nas demais fases do processo seletivo para Conselheiro Tutelar do DF, ao fundamento, em síntese, de que “a declaração de residência não observou o modelo constante do edital e os documentos sobre as atividades desempenhadas na área não comprovam o requisito de tempo mínimo de atuação na área”. Nas razões do recurso, a recorrente alega ter demonstrado residência por meio de declaração com assinatura do proprietário do imóvel. Argumenta que esqueceu de completar a frase de declaração de residência por engano. Além disso, ressalta que não se deve atribuir maior importância ao modelo proposto pela Banca Examinadora do que à declaração com firma reconhecida, uma vez que ambos desempenham o seu papel, que é comprovar a residência da agravante no domicílio. Em relação à comprovação de experiência, argumenta que esta poderia ser demonstrada por meio da atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente. Destaca que anexou, com esse propósito, certidões expedidas pela Justiça Federal e pelo Centro Judiciário de Conciliação da Seção Judiciária do Distrito Federal, unidade na qual trabalhou e ainda atua como conciliadora, oferecendo serviços públicos ligados à defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Pede, assim, seja deferida, em sede de tutela antecipada, a suspensão da decisão que indeferiu o pedido liminar, com a determinação de que haja a sessão de fotos da agravante, participando das etapas posteriores ao processo de escolha dos membros. A recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id. 166954208). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de avaliar a decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional, a fim de que a impetrante pudesse prosseguir nas demais fases do processo seletivo para Conselheira Tutelar do DF, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos.O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 166919825) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. Da análise da resposta ao recurso interposto (ID 166919839), verifica-se que a impetrante teve a sua candidatura indeferida por não ter apresentado documentação de acordo com o especificado em edital quanto a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, de no mínimo três anos, e não ter comprovado tempo de dois anos de residência, por meio de declaração, no local de concorrência. No caso, o tópico 12.1, item 3 do edital dispõe que o documento exigido para comprovação de residência na região do respectivo conselho tutelar consiste na apresentação de declaração de residência elaborada conforme modelo constante do Anexo II do edital normativo (ID 166919825, pág. 14 e 21-22), mas o documento de ID 166919843 apresentado pela impetrante não seguiu o referido modelo, portanto, não comprovado o requisito de residência na região administrativa. No que se refere a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente os requisitos a serem observados foram previstos no item 7 do tópico 12.1 do edital (ID 166919825, pág. 14), porém os documentos da impetrante não atendem os critérios estabelecidos. A declaração de ID 166919844 não descreve as atividades desempenhadas nem informa a área de atuação exigida pelo edital; a declaração de ID 166919842 não indica a data de início das atividades; e a certidão de ID 166919840, apresentada em retificação à anterior, não comprova a atuação no período mínimo de três anos, assim, não atendido o requisito de experiência mínima na área nos moldes do edital. A eliminação da impetrante seguiu as regras editalícias, logo, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Depreende-se que o Juízo indeferiu a liminar ao fundamento de que a impetrante foi adequadamente eliminada do certame com base em prescrições editalícias que não padecem de ilegalidade e que não foram atendidas pela candidata, como a exigência de comprovante de residência na região do respectivo conselho tutelar e demonstração de três anos de experiência na área da criança e do adolescente. A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova segura e robusta, de natureza documental, do direito líquido e certo perseguido pela parte impetrante do remédio de assento constitucional. Em especial, a Lei 12.506/09 exige que haja: a) fundamento relevante; e b) do ato impugnado possa resultar ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Malgrado vislumbre a possibilidade de que do ato possa resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final do processo, não resta evidente o fundamento apresentado pela impetrante para a concessão da liminar vindicada. Como destacado pelo Juízo, o item 12 do Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (id 166919825, autos originários) elencou a relação de documentos que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva, dentre os quais se podem destacar a ”residência comprovada de, no mínimo, dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura” e a “comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos ”. É de se lembrar que “a jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital” (STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019). Quanto ao item “Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos”, cumpre destacar o detalhamento apresentado pelo próprio edital regulador do processo seletivo, in verbis: Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. Depreende-se que uma das formas de comprovação da realização de trabalhos com crianças e adolescentes exige “atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente” - e por meio da qual a impetrante tenta arvorar sua pretensão — , possui margem discricionária que é outorgada ao Administrador Público e que não pode ser afastada ou suprida sem motivo razoável pelo Poder Judiciário. Hipótese contrária representaria indevida intromissão na separação de poderes, em situação que demanda conhecimento técnico não aferível de plano por operadores jurídicos, notadamente em sede de liminar. A primeira forma de comprovação do requisito experiência profissional também não consta dos autos, qual seja, “declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)”. Não se cuida de mera formalidade, como a ausência de reconhecimento de firma ou assinatura em documento comprobatório, mas o próprio conteúdo da comprovação de trabalhos com crianças e adolescentes, de modo que, por consubstanciar o próprio mérito administrativo, não pode ser afastado peremptoriamente pelo Poder Judiciário. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado desta Turma Recursal, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. ELEIÇÃO. CONSELHO TUTELAR. CERTIDÕES. ANTECEDENTES E COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESCONFORMAÇÃO COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 1. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. 2. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual controle é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 3. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem). 4. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem). 5. A apresentação dos documentos comprobatórios fora do prazo editalício e em desconformidade com as regras impõe a eliminação do candidato do certame e afasta o reconhecimento do direito líquido e certo vindicado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Grifamos. Acórdão 1223269, 07088034120198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, por exemplo, que o documento de id. 49937100 atesta que a recorrente atuava com conciliação perante o Centro Judiciário de Conciliação da Seção Judiciária do Distrito Federal, notadamente em atuação direta em políticas públicas de inclusão social, por meio de programas institucionais que referem-se ao atendimento integral da família. Além disso, embora também declare que a autora realizava audiência de conciliação em demandas previdenciárias que pleiteiam amparo social por meio de concessão de benefícios assistenciais à crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômico, não é possível afirmar que atuava diretamente em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente. Vale dizer, a partir de uma leitura superficial do documento, não é possível concluir que a atuação com crianças e adolescentes era direta, mas apenas tangencial, cabendo à banca examinadora superar o que está escrito na certidão. Ademais, não foi juntada a resposta da banca examinadora ao recurso da candidata, não se podendo inferir as razões que levaram a Administração a reprová-la no quesito experiência na atuação direta com crianças e adolescentes pelo período de três anos. Em relação ao documento declaratório de residência (id. 49937099), malgrado se cuide de erro de formalidade referente ao período desde o qual residia no endereço descrito, poderia ser superado em sede jurisdicional, uma vez que a reprovação exclusivamente por este motivo carece de razoabilidade. Ocorre que, diante da não comprovação do requisito de experiência profissional, consoante acima exposto, não há como se conceder a liminar apenas com base nesta exigência editalícia. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator